Tribunal: TJMT
Processo: 1084519-65.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1084519-65.2024.811.0001
ORIGEM: 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE: KENETI NUNES MIRANDA SANTOS
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/06/2025 (SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELIGAÇÃO IRREGULAR IDENTIFICADA PELA CONCESSIONÁRIA. INAPLICABILIDADE DA LEI No 14.015/2020. REGULARIDADE DO CORTE. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, ocorrida em 29/11/2024, uma sexta-feira. A recorrente alegou que o corte violou a Lei no 14.015/2020, por ter sido realizado em dia vedado pela norma, e sustentou ter efetuado pagamento das faturas. Pleiteou a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais, com indenização de R$ 15.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção do fornecimento de energia elétrica em sexta-feira, dia 29/11/2024, violou a Lei no 14.015/2020; e (ii) estabelecer se a atuação da concessionária enseja a condenação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 14.015/2020 não se aplica à hipótese de religação irregular identificada pela distribuidora, mas apenas a cortes motivados exclusivamente por inadimplência, mediante prévio aviso.
4. Nos termos do art. 367 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, a distribuidora pode suspender o fornecimento de energia elétrica de forma imediata ao constatar religação à revelia, independentemente de aviso prévio ou limitação de dias.
5. Documentação constante nos autos comprova que, após corte inicial por inadimplência em 18/12/2023, a unidade consumidora permaneceu em situação irregular, com consumo registrado e sem solicitação formal de religação, configurando religação indevida.
6. A atuação da concessionária encontra respaldo na regulamentação setorial e visa garantir a integridade do sistema elétrico, não caracterizando ato ilícito.
7. A ausência de ilicitude na conduta da concessionária afasta o dever de indenizar por danos morais, não se evidenciando qualquer violação à honra ou dignidade da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A Lei no 14.015/2020 não se aplica às hipóteses de corte por religação irregular identificada pela distribuidora. 2. A concessionária pode suspender o fornecimento de energia elétrica de forma imediata quando constatada religação à revelia, conforme prevê a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367. 3. A atuação regular da concessionária, nos limites legais e regulamentares, não configura dano moral."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 6o; CPC, art. 487, I; Lei no 14.015/2020; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 367.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes citados expressamente no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084519-65.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KENETI NUNES MIRANDA SANTOS - CPF: 045.305.671-76 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025